Tribunal: TJSP
Processo: 2214190-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Agravo de instrumento - tutela de urgência cautelar em caráter antecedente – decisão que denegou a liminar pretendida pela agravante diante da alegada inconstitucionalidade da Lei no 14.173/21 – questão que já se encontra em análise no âmbito de ADI e trâmite no C. STF, processada sob o regime de urgência estabelecido pelo art. 12 da Lei 9.868/1999 – ineficácia de qualquer decisão a ser

Ementa:
*Agravo de instrumento - tutela de urgência cautelar em caráter antecedente – decisão que denegou a liminar pretendida pela agravante diante da alegada inconstitucionalidade da Lei no 14.173/21 – questão que já se encontra em análise no âmbito de ADI e trâmite no C. STF, processada sob o regime de urgência estabelecido pelo art. 12 da Lei 9.868/1999 – ineficácia de qualquer decisão a ser proferida no presente recurso, além de encontrar óbice no art. 97 CF/88 que estabelece a cláusula de reserva de plenário – agravo improvido.*